Tribunal: TJES
Processo: 5007423-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007423-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDEMAR GONCALVES e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE SOBRE BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO DE ÁREA DE MARINHA. DETENÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Anulação de Auto de Infração Fiscal c/c Tutela Antecipada, ajuizada por Valdemar Gonçalves, revogou liminar anteriormente concedida e determinou a desocupação voluntária de imóvel situado na Avenida Atlântica, nº 36, bairro Nova Ponta da Fruta, Município de Vila Velha, sob o fundamento de tratar-se de bem público ocupado irregularmente, insuscetível de posse legítima ou indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de posse legítima sobre bem público municipal ocupado por particular; e (ii) estabelecer se cabe indenização por benfeitorias realizadas em área pública ocupada irregularmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige, para a concessão de tutela possessória, a comprovação da posse, da turbação ou esbulho, da data do fato e da continuidade da posse, o que não foi devidamente demonstrado pelo agravante nesta fase processual.

A área objeto da demanda encontra-se situada em faixa de preamar, caracterizada como área não edificante, afetada à preservação ambiental e à execução de projeto público socioambiental, com natureza jurídica de bem público de uso comum do povo.

A ocupação de bem público configura mera detenção precária, sem os atributos jurídicos da posse de que trata o art. 1.196 do Código Civil, sendo inaplicável a proteção possessória prevista no ordenamento.

A detenção, por sua natureza subordinada e dependente, não enseja tutela possessória, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

A atuação administrativa do Município de Vila Velha encontra respaldo no poder de polícia (art. 78 do CTN), não sendo cabível indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público ocupado irregularmente.

A jurisprudência do STJ e a Súmula 619 confirmam que a ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios nem enseja indenização por acessões ou benfeitorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocupação de bem público por particular configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória.

Não cabe indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público ocupado irregularmente.

A administração pública pode exercer seu poder de polícia para promover a desocupação de área pública sem necessidade de prévia ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.196, 1.198, parágrafo único, e 1.219; CTN, art. 78.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1725385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.02.2021, DJe 09.04.2021; REsp 1.701.620/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.03.2016; Súmula 619/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º

5007423-53.2025.8.08.0000

A
GV
TE
:

VALDEMAR GONÇALVES

A
GV
D
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOT
O

Eminentes Pares, a controvérsia cinge-se acerca da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que revogou a liminar anteriormente concedida nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Anulação de Auto de Infração Fiscal c/c Tutela Antecipada, ajuizada por VALDEMAR GONÇALVES, determinando a desocupação voluntária do imóvel situado na Avenida Atlântica, nº 36, bairro Nova Ponta da Fruta, Município de Vila Velha, sob o fundamento de que se trata de bem público ocupado irregularmente, inapto à configuração de posse legítima e insuscetível de indenização por benfeitorias.

Pois bem.

Nos termos do artigo 561, do CPC, incumbe ao autor da ação possessória comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração de posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Nesta fase processual, do cotejo das provas existentes, é possível concluir que ao menos por ora, o agravante não comprovou, com a robustez exigida em sede de cognição sumária, a natureza privada da área objeto da controvérsia.

Pelo contrário, os elementos dos autos apontam que se trata de bem público, situado em
faixa de preamar
, caracterizada como
área não edificante
, afetada à preservação ambiental e à implantação de projeto público socioambiental, conforme destacado pela municipalidade nos autos da Ação de Manutenção de Posse.

O art. 1.196 do Código Civil conceitua como possuidor “
todo aquele que tem de fato exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Por sua vez, acerca do instituto da detenção, tal diploma legal prevê:

Art. 1.198.
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único.
Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

Nessa toada, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald elucidam em sua obra que:

“
A detenção (ou tença) é, portanto, uma posse degradada, juridicamente desqualificada pelo ordenamento jurídico vigente. O legislador entendeu que, em determinadas situações, alguém possui poder fático sobre a coisa sem que sua conduta alcance repercussão jurídica, a ponto de ser negada ao detentor a tutela possessória”. (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos Reais
. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 67.)

Inobstante a lide principal apresente conflito possessório entre particular e o Poder Público, restou evidenciado que a área em questão integra o domínio público municipal, localizando-se em trecho da orla atlântica de Vila Velha/ES, afetado à proteção ambiental e ao projeto de requalificação urbana, de modo que a atuação administrativa encontra respaldo no
poder de polícia
(art. 78 do CTN).

Sendo o bem pertencente ao Município de Vila Velha e classificado como área de uso comum do povo, não há que se falar em direitos possessórios por parte do particular, configurando-se tão
somente
detenção precária
, sem a proteção possessória assegurada pelo ordenamento.

Nesse sentido é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
(...).

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.
5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
REsp 1.701.620/RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017;
AgRg no AREsp 824.129/PE
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e
REsp 932.971/SP
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (
AREsp 1725385/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021).

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a
Súmula 619
, firmando entendimento de que “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Assim sendo, os argumentos levantados pelo agravante não merecem guarida, vez que, explicitado, inviável o reconhecimento de posse sobre bem público.

Ante o exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso
, mantendo
a decisão que determinou a desocupação do imóvel, visto que por trata-se de área pública, inviável o reconhecimento da posse a particulares.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.